Tribunal: TJSP
Processo: 1506672-81.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Defesa que se conformou com a condenação e pretende a reforma da r. sentença para a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, abrandamento do regime prisional e substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Impossibilidade. Vedação do redutor bem justificado. Regime inicial fechado mantido. "Quantum" de pena aplicada que

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Defesa que se conformou com a condenação e pretende a reforma da r. sentença para a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, abrandamento do regime prisional e substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Impossibilidade. Vedação do redutor bem justificado. Regime inicial fechado mantido. "Quantum" de pena aplicada que inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por penas alternativas. Recurso defensivo não provido.